Tribunal: CARF
Processo: 10855.003009/2003-26
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOAO JOSE SCHINI NORBIATO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-15
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/10/1998 a 31/12/1998
COMPENSAÇÃO. REGIME JURÍDICO APLICÁVEL. LEI N° 8.383/91. RESTRIÇÃO A TRIBUTOS, CONTRIBUIÇÕES E RECEITAS DA MESMA ESPÉCIE.
O art. 66, § 1o, da Lei n° 8.383/91 estabelece que a compensação só poderá ser efetuada entre tributos, contribuições e receitas da mesma espécie. Logo, o contribuinte que obtém decisão judicial favorável para realizar compensação segundo o regime estabelecido na referida lei estará sujeito às regras nela estabelecidas. No caso concreto, em que o direito creditório refere-se a recolhimentos a maior de PIS, a compensação somente pode ser feita como débitos atinentes a este tributo.
DILIGÊNCIA. PROGRAMA ESPECIAL DE REGULARIZAÇÃO TRIBUTÁRIA - PERT. DÉBITOS OBJETO DESTE PROCESSO NÃO INCLUÍDOS NO PARCELAMENTO. EXTINÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. NÃO OCORRÊNCIA.
Constatado em diligência que os débitos tributários objeto deste processo não foram incluídos no Programa Especial de Regularização tributária - PERT e que, portanto, não houve seu pagamento quando da quitação do referido parcelamento, não há que se falar em extinção do crédito por essa via, como alegado pela Recorrente,.

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/10/1998 a 31/12/1998
DÉBITOS DECLARADOS EM DCTF. COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA. LANÇAMENTO DE OFÍCIO. PERÍODO DE 24 DE AGOSTO DE 2001 A 30 DE OUTUBRO 2003. ATO VÁLIDO.
O art. 90 da MP no 2.158-35/2001, de 24 de agosto de 2001, determinou que a Secretaria da Receita Federal promovesse o lançamento de ofício de todas as diferenças apuradas, em declaração prestada pelo sujeito passivo, decorrentes de pagamento, parcelamento, compensação ou suspensão de exigibilidade, indevidos ou não comprovados, relativamente aos tributos e às contribuições administrados pelo órgão. Somente com a edição da MP no 135, de 30 de outubro 2003, foi restabelecida a sistemática (prevista no Decreto-lei no 2.124/84) de exigência dos débitos confessados exclusivamente com fundamento no documento que formaliza o cumprimento de obrigação acessória (DCTF, p. ex.). Portanto, os lançamentos de ofício efetuados nesse interim para a exigência de crédito tributário cuja compensação não foi homologada são válidos por terem sido realizados com fulcro no que dispunha a lei.
CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. IMPEDIMENTO. NÃO OCORRÊNCIA.
As hipóteses de suspensão da exigibilidade acarretam restrições ao direito de a Fazenda promover a execução judicial do crédito tributário, mas não são um impedimento à sua constituição.
LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO. INTIMAÇÃO PRÉVIA DO SUJEITO PASSIVO. DESNECESSIDADE.
O lançamento de ofício pode ser realizado sem prévia intimação ao sujeito passivo, nos casos em que o Fisco dispuser de elementos suficientes à constituição do crédito tributário. (Súmula CARF no 46).

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/10/1998 a 31/12/1998
MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL - MPF. INSTRUMENTO INTERNO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (RFB). AUSÊNCIA. NULIDADE DO LANÇAMENTO. INOCORRÊNCIA.
A expedição de Mandado de Procedimento Fiscal - MPF não é requisito indispensável à validade do procedimento administrativo fiscal. O MPF constitui mero instrumento interno da Administração Tributária destinado ao controle e ao planejamento das atividades fiscalizatórias. Irregularidades em sua emissão não são suficiente para se anular o lançamento. Inteligência da Súmula CARF no 171.
PROVA. FATO IMPEDITIVO. ÔNUS DO SUJEITO PASSIVO. ART. 373, II, DO CPC E ART. 28 DO DECRETO No 7.574/2011.
A prova de fato impeditivo à pretensão fiscal incumbe ao sujeito passivo, conforme disposto nas normas contidas no art. 373, II, do Código de Processo Civil e no art. 28 do Decreto no 7.574/2011.
AUTO DE INFRAÇÃO. FALTA DE INDICAÇÃO DE HORAS. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
O auto de infração que contem os elementos previstos no art. 10 do Decreto no 70.235/1972, exceto a hora da sua lavratura, é válido, principalmente quando a ausência dessa informação foi suprida pela data da ciência ao sujeito passivo. (Súmula CARF no 7).
NULIDADE. VÍCIO FORMAL. DESCRIÇÃO SUCINTA DOS FATOS. CERCEAMENTO AO DIREITO DE DEFESA NÃO CARACTERIZADO.
A descrição sucinta dos fatos no auto de infração não implica cerceamento do direito de defesa e, por conseguinte, não acarreta nulidade do ato, quando a partir dela se possa identificar os fundamentos e os limites da exigência fiscal.

Inteiro teor:
S3-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10855.003009/2003-26
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3001-002.336 – 3a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
15 de março de 2023
Recorrente
SUPER MERCADO MOLINA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/10/1998 a 31/12/1998
COMPENSAÇÃO. REGIME JURÍDICO APLICÁVEL. LEI N° 8.383/91.
RESTRIÇÃO A TRIBUTOS, CONTRIBUIÇÕES E RECEITAS DA
MESMA ESPÉCIE.
O art. 66, § 1o, da Lei n° 8.383/91 estabelece que a compensação só poderá ser
efetuada entre tributos, contribuições e receitas da mesma espécie. Logo, o
contribuinte que obtém decisão judicial favorável para realizar compensação
segundo o regime estabelecido na referida lei estará sujeito às regras nela
estabelecidas. No caso concreto, em que o direito creditório refere-se a
recolhimentos a maior de PIS, a compensação somente pode ser feita como
débitos atinentes a este tributo.
DILIGÊNCIA. PROGRAMA ESPECIAL DE REGULARIZAÇÃO
TRIBUTÁRIA - PERT. DÉBITOS OBJETO DESTE PROCESSO NÃO
INCLUÍDOS NO PARCELAMENTO. EXTINÇÃO DO CRÉDITO
TRIBUTÁRIO. NÃO OCORRÊNCIA.
Constatado em diligência que os débitos tributários objeto deste processo não
foram incluídos no Programa Especial de Regularização tributária - PERT e
que, portanto, não houve seu pagamento quando da quitação do referido
parcelamento, não há que se falar em extinção do crédito por essa via, como
alegado pela Recorrente,.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/10/1998 a 31/12/1998
DÉBITOS
DECLARADOS
EM
DCTF.
COMPENSAÇÃO
NÃO
HOMOLOGADA. LANÇAMENTO DE OFÍCIO. PERÍODO DE 24 DE
AGOSTO DE 2001 A 30 DE OUTUBRO 2003. ATO VÁLIDO.
O art. 90 da MP no 2.158-35/2001, de 24 de agosto de 2001, determinou que a
Secretaria da Receita Federal promovesse o lançamento de ofício de todas as
diferenças apuradas, em declaração prestada pelo sujeito passivo, decorrentes
de pagamento, parcelamento, compensação ou suspensão de exigibilidade,
indevidos ou não comprovados, relativamente aos tributos e às contribuições
administrados pelo órgão. Somente com a edição da MP no 135, de 30 de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10855.003009/2003-26
Fl. 311
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3001-002.336 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10855.003009/2003-26

outubro 2003, foi restabelecida a sistemática (prevista no Decreto-lei no
2.124/84) de exigência dos débitos confessados exclusivamente com
fundamento no documento que formaliza o cumprimento de obrigação
acessória (DCTF, p. ex.). Portanto, os lançamentos de ofício efetuados nesse
interim para a exigência de crédito tributário cuja compensação não foi
homologada são válidos por terem sido realizados com fulcro no que dispunha
a lei.
CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. SUSPENSÃO DA
EXIGIBILIDADE. IMPEDIMENTO. NÃO OCORRÊNCIA.
As hipóteses de suspensão da exigibilidade acarretam restrições ao direito de a
Fazenda promover a execução judicial do crédito tributário, mas não são um
impedimento à sua constituição.
LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO. INTIMAÇÃO PRÉVIA DO SUJEITO
PASSIVO. DESNECESSIDADE.
O lançamento de ofício pode ser realizado sem prévia intimação ao sujeito
passivo, nos casos em que o Fisco dispuser de elementos suficientes à
constituição do crédito tributário. (Súmula CARF no 46).
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/10/1998 a 31/12/1998
MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL - MPF. INSTRUMENTO
INTERNO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (RFB). AUSÊNCIA.
NULIDADE DO LANÇAMENTO. INOCORRÊNCIA.
A expedição de Mandado de Procedimento Fiscal - MPF não é requisito
indispensável à validade do procedimento administrativo fiscal. O MPF
constitui mero instrumento interno da Administração Tributária destinado ao
controle e ao planejamento das atividades fiscalizatórias. Irregularidades em
sua emissão não são suficiente para se anular o lançamento. Inteligência da
Súmula CARF no 171.
PROVA. FATO IMPEDITIVO. ÔNUS DO SUJEITO PASSIVO. ART.
373, II, DO CPC E ART. 28 DO DECRETO No 7.574/2011.
A prova de fato impeditivo à pretensão fiscal incumbe ao sujeito passivo,
conforme disposto nas normas contidas no art. 373, II, do Código de Processo
Civil e no art. 28 do Decreto no 7.574/2011.
AUTO DE INFRAÇÃO. FALTA DE INDICAÇÃO DE HORAS.
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
O auto de infração que contem os elementos previstos no art. 10 do Decreto no
70.235/1972, exceto a hora da sua lavratura, é válido, principalmente quando a
ausência dessa informação foi suprida pela data da ciência ao sujeito passivo.
(Súmula CARF no 7).
NULIDADE. VÍCIO FORMAL. DESCRIÇÃO SUCINTA DOS FATOS.
CERCEAMENTO
AO
DIREITO
DE
DEFESA
NÃO
CARACTERIZADO.
Fl. 312
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3001-002.336 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10855.003009/2003-26

A descrição sucinta dos fatos no auto de infração não implica cerceamento do
direito de defesa e, por conseguinte, não acarreta nulidade do ato, quando a
partir dela se possa identificar os fundamentos e os limites da exigência fiscal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário, mantendo-se incólume a decisão do colegiado a quo.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
João José Schini Norbiato – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: João José Schini Norbiato,
Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues e Marcos Roberto da Silva (Presidente).
Relatório
Por economia processual e por bem relatar a realidade dos fatos, reproduzo o
relatório da Resolução no 3001-000.389 (fls. 275/282), com os devidos acréscimos:
Trata o presente processo de Impugnação apresentada em face do Auto de Infração
lavrado em 16/06/2003 para formalização da exigência da Cofins referentes aos P.A. 10,
11 e 12 de 1998 (fls. 50 a 58).
Conforme consta no Auto de Infração, o lançamento foi efetuado em razão da não
confirmação dos créditos vinculados aos valores declarados em DCTF.
O contribuinte foi cientificado em 07/07/2003 (fl. 68), tendo apresentado em
01/08/2003 a Impugnação (fls. 03 a 24) com as alegações e fundamentações resumidas a
seguir.
Da nulidade do procedimento fiscal
Alega o Defendente que o Auto de Infração foi lavrado sem que fosse expedido um
mandado de início de fiscalização, sendo lavrado na própria DRF e encaminhado para o
contribuinte por correio sem especificar corretamente os valores que estão sendo
cobrados, dificultando a ampla defesa e o contraditório, pois quem o recebeu não tinha
competência para tal, devendo ter sido observado o disposto no art. 7o do Decreto no
70.235, de 1972.
Aduz que ao lavrar o Auto de Infração o Auditor-Fiscal tem que seguir todo
procedimento previsto no Decreto no 70.235, de 1972, citando especificamente o seu art.
10 alegando que não foi satisfeito o que ali está disposto.
O Agente Fiscal não levou em consideração a exigibilidade do crédito tributário, apenas
se limitou a narrar “falta de recolhimentos”, omitindo a descrição do fato.
Fl. 313
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3001-002.336 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10855.003009/2003-26

Reclama que antes de ser lavrado o Auto de Infração o contribuinte não foi intimado
para recolher as eventuais diferenças dos valores compensados, consoante o art. 90 da
MP 2158/2001.
Sendo assim, essa mácula contamina todo o procedimento, devendo ser reconhecida e
decretada a nulidade do Auto de Infração.
Da inexigibilidade do Auto de Infração, da imprecisão da narração dos fatos e da
falta de provas
O Agente Fiscal não levou em consideração a exigibilidade do crédito tributário, apenas
se limitou a narrar “falta de recolhimentos”, omitindo a descrição do fato.
Além da parcial descrição dos fatos, equivocou-se o agente fiscal ao denominar a
infração como sendo falta de recolhimento da Cofins.
Sem as provas que caracterizam a ocorrência do fato jurídico tributário não se pode
considerar sua ocorrência. É nas provas que encontramos a possibilidade de serem
ajuizados os acontecimentos fáticos.
O autuado não realizou o efetivo pagamento do crédito tributário, porém, efetuou a
compensação legal, com fundamento no art. 66 da Lei no 8.383, de 1991 e suas
alterações, Leis no 9.250, de 1995, 9.430, de 1996, 10.637, de 2002, e Instrução
Normativa no 210, de 2002.
Na forma do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996, alterado pelo art. 49 da Lei no 10.637, de
2002, a compensação será feita por meio de declaração entregue à Delegacia da Receita
Federal, extinguindo o crédito tributário, aplicando os dispositivos retroativamente,
alcançando os pedidos de compensação pendentes de decisão protocolizados
anteriormente à edição da MP 66/02, conforme disposto no seu parágrafo 4o.
Assim, por não existir comprovação do alegado por parte da autoridade administrativa,
o presente Auto de Infração deve ser anulado com fundamento no artigo 5o LIV e LV da
Constituição Federal.
Crédito tributário constituído duplamente
A autoridade fiscal poderia até lançar o tributo, mas jamais poderia exigir e muito
menos impor a multa, haja vista que os referidos débitos encontram-se com a sua
exigibilidade suspensa por compensação.
O contribuinte documentou a constituição do crédito tributário, não havendo
necessidade de um lançamento por parte da autoridade administrativa.
Além de padecer de alguns vícios de nulidade, o Auto de Infração é totalmente
desnecessário. Somente terá o condão de trazer mais prejuízos à União, pois irá
movimentar tanto a esfera administrativa como a judicial por duas vezes.
Juros de mora e correção indevidos
Não sendo o caso de falta de recolhimento, não há atraso no cumprimento da obrigação
principal, inexistindo mora; logo, a exigência de juros de mora e correção monetária não
tem qualquer causa legítima ou legal.
Multa confiscatória
A multa por eventual infração de regulamento fiscal, sem má-fé, não pode ser
astronômica, nem proporcional ao valor da operação ou do imposto, como no presente
caso, não havendo qualquer causa legítima para esse confisco tributário, que fere de
morte o art. 150, inciso IV, da Constituição Federal.
Fl. 314
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3001-002.336 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10855.003009/2003-26

Ademais, nos termos do art. 63 da Lei no 9.430, de 96, não caberá multa com
exigibilidade suspensa.
Do pedido
Requer o autuado que:
a) seja anulado o presente Auto de Infração, por toda a matéria preliminar argüida; ou,
b) que seja julgado insubsistente o Auto de Infração em tela, pela inexistência de causas
legais e legítimas que lhe dê embasamento.
O contribuinte juntou, com a sua impugnação, os documentos de fls. 28/67, quais sejam:
procuração, DCTF com recibo de entrega, cópia do recurso apresentado no processo no
10855.000700/98-84 (relacionado ao pedido de compensação do contribuinte cujo
indeferimento deu origem ao presente auto de infração – fls. 214/216), pedidos de
compensação, DARFs, auto de infração, documentos de identificação, contrato social e
cartão de CNPJ.
Às fls. 80/132 e 134/213, constam cópias de documentos relativos ao Mandado de
Segurança no 0903127-70.1998.403.6110/SP (ajuizado pelo contribuinte com vistas a
obter autorização para efetuar a compensação de créditos de PIS com outros tributos
administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil – fl. 130) e ao processo
administrativo no 10855.003561/99-77 (relacionado a outro pedido de compensação
deste mesmo contribuinte –fl.133).
Às fls. 214/216, consta informação fiscal tratando da análise dos processos judicial e
administrativos relacionados ao presente, na qual se concluiu que “os débitos de
COFINS do presente processo não podem ser objeto da compensação pretendida, vez
que o crédito utilizado refere-se ao PIS”. Ao analisar o caso, a DRJ entendeu, por
unanimidade de votos, rejeitar as preliminares arguidas e, no mérito, julgar procedente
em parte a Impugnação para cancelar a multa de ofício, conforme decisão que restou
assim ementada (fls. 218/231):
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Período de apuração: 01/10/1998 a 31/12/1998
MANDADO
DE
PROCEDIMENTO
FISCAL.
LANÇAMENTO
ELETRÔNICO. PRESCINDIBILIDADE.
A Notificação de Lançamento ou de Auto de Infração eletrônicos prescinde de
emissão de Mandado de Procedimento Fiscal.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/10/1998 a 31/12/1998
AUTO DE INFRAÇÃO. INTIMAÇÃO VIA POSTAL.
Considera-se intimado o sujeito passivo quando a correspondência é entregue em
seu domicílio fiscal. Eventual falha fica suprida quando o interessado apresenta a
Impugnação do lançamento.
AUTO DE INFRAÇÃO. FALTA DE INDICAÇÃO DE HORAS. NULIDADE.
INOCORRÊNCIA.
A falta de indicação do dia e hora na lavratura do Auto de Infração não enseja a
declaração de nulidade do lançamento.
Fl. 315
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3001-002.336 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10855.003009/2003-26

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/10/1998 a 31/12/1998 INCONSTITUCIONALIDADE
OU ILEGALIDADE. AUTORIDADE JULGADORA. INCOMPETÊNCIA.
A autoridade julgadora está vinculada à legislação tributária, sendo incompetente
para apreciação de inconstitucionalidade ou ilegalidade de atos regularmente
editados, salvo nos casos especiais previstos no art. 26- A do Decreto no 70.235,
de 1972.
TAXA
SELIC.
INCIDÊNCIA
EM
RELAÇÃO
AOS
CRÉIDTOS
TRIBUTÁRIOS.
A Taxa Selic é legítima como índice de correção monetária e de juros de mora,
na atualização dos débitos tributários pagos em atraso
MULTA REGULAMENTAR. EFEITO DE CONFISCO.
As Delegacias da Receita Federal do Brasil de Julgamento (DRJ) não detêm
competência para acolher alegações que impliquem no afastamento de normas
legais vigentes por suposto vício de inconstitucionalidade.
ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL - COFINS
Período de apuração: 01/10/1998 a 31/12/1998
VALOR DECLARADO EM DCTF. COMPENSAÇÃO NÃO CONFIRMADA.
AUTO DE INFRAÇÃO.
Não confirmada a compensação informada em DCTF, foi correta a lavratura de
Auto de Infração para constituição de ofício do crédito tributário, consoante
determinava a legislação então em vigor,.
MULTA DE OFÍCIO. RETROATIVIDADE BENIGNA.
Em face da retroatividade benigna, cancela-se a multa de lançamento de ofício.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
O contribuinte foi intimado acerca desta decisão em 17/10/2019 (vide AR à fl. 237 dos
autos) e, insatisfeito com o seu teor, interpôs, em 14/11/2019 (vide fl. 239), Recurso
Voluntário (fls. 240/260).
Em seu recurso, o contribuinte narrou que recebeu decisão judicial favorável, através do
Mandado de Segurança referido (processo no 0903127-70.1998.403.611), no qual teria
sido reconhecido o direito de compensar os valores recolhidos a maior a título de PIS
em razão da declaração de inconstitucionalidade dos Decretos- Leis nos 2.445/88 e
2.449/88, processo cuja decisão teria transitado em julgado em 23/08/2017, e que teria
identidade com a presente demanda, visto que o contribuinte figurou como impetrante e
a Delegacia da Receita Federal do Brasil, como impetrada.
Além disso, alegou que os débitos decorrentes do seu pedido de compensação teriam
sido extintos pela adesão ao programa de parcelamento de débitos – REFIS, de modo
que existiriam no presente caso duas causas de extinção dos débitos, quais sejam,
pagamento pelo Programa de Regularização Tributária – PERT e pela compensação.
Desse modo, argumentou ser necessário analisar-se “a causa de extinção dos débitos
através da compensação e o saldo remanescente do pagamento realizado no total de R$
Fl. 316
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3001-002.336 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10855.003009/2003-26

44.363,58”. Nesse sentido, seria necessária a realização de diligência no intuito de
confirmar-se a extinção do débito discutido neste processo.
Desse modo, afirmou aplicar-se o entendimento firmado no Mandado de Segurança n.
0903127-70.1998.403.6110/SP ao caso, e requereu a aplicação do entendimento
firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 148.754-2/210 e na
Resolução n. 49/95 do Senado Federal, bem como o RE n. 566.621 e REsp
1269570/MG, quanto à inexistência de prescrição.
Com estes argumentos, aduziu que o CARF deve afastar as considerações iniciais
constantes do acordão recorrido.
Na sequência, repisou os argumentos apresentados em sua manifestação de
inconformidade a respeito da nulidade do procedimento, mostrando-se inconformada
com o entendimento da DRJ. Afirmou que, apesar de a DRJ reconhecer que o MPF é
uma garantia ao contribuinte, entendeu que a sua ausência não acarretou nulidade, como
também teria o órgão julgador entendido que a inobservância ao Decreto no 70.235/72
não ensejaria nulidade. Contra isto, o recorrente arguiu que teria ocorrido a hipótese do
artigo 59, II, daquele decreto, ou seja, cerceamento do seu direito de defesa, e violação
ao artigo 10 do mesmo diploma, e afirmou que a Administração Pública deve se pautar
pelo princípio da legalidade.
Reiterou, igualmente, seus demais argumentos relativos à suposta desnecessidade do
auto de infração, por já ter o próprio contribuinte declarado a existência do débito no
procedimento de compensação, e à descrição genérica dos fatos sem respaldo
documental acerca da infração.
Ao fim, pediu a conversão do julgamento em diligência, sendo este o intuito do recurso
interposto. Subsidiariamente, pediu a reforma da decisão recorrida com o
reconhecimento da nulidade do auto de infração.
Às fls. 261/264, constam extratos de consulta ao sistema de parcelamento da PGFN.
Às fls. 265/268, foi anexada informação fiscal referente ao processo 10855.003561/99-
77.
Em face dos argumentos trazidos na peça recursal (mais especificamente no item
III, subitem “a”), a ilustre relatora original do recurso, ao proceder sua análise, decidiu por
converter o feito em diligência. Os seguintes excertos de seu voto demonstram bem quais pontos,
dentre os aventados no recurso, foram considerados como demandantes de confirmação por meio
de diligência:
Consoante acima narrado, o contribuinte inicia as suas razões recursais apresentando
pedido de conversão do julgamento em diligência, o que faz com fulcro nos seguintes
fundamentos: (i) existência de decisão judicial que lhe seria favorável, obtida no
Mandado de Segurança no 0903127-70.1998.403.611; (ii) extinção do débito em razão
de ter aderido ao REFIS.
Quanto ao primeiro fundamento, entendo que a análise dos efeitos da decisão proferida
no Mandado de Segurança no 0903127-70.1998.403.611 em relação à presente contenda
encontra-se corretamente analisada na informação fiscal de fl. 214 dos autos, a qual
assim dispôs:
[...]
Ou seja, em que pese a decisão judicial lhe ter sido favorável quanto ao mérito ali
analisado (direito à compensação dos valores pagos a maior de PIS em razão dos
Decretos-leis no 2445/88 e 2449/88, declarados inconstitucionais), trouxe limitação
Fl. 317
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3001-002.336 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10855.003009/2003-26

quanto à forma de utilização de tais créditos, determinando a observância do regime
normativo da Lei no 8.383/91. Sendo assim, penso que a existência desta demanda
judicial não justifica a baixa da presente contenda em diligência, razão pela qual afasto
este argumento recursal.
[...]
Diante das razões supra expendidas, voto no sentido de converter o presente julgamento
em diligência, para fins de determinar que os autos sejam remetidos à unidade de
origem para que esta verifique e informe, por meio de um parecer conclusivo, se o
débito objeto da presente contenda já fora quitado por meio do REFIS, como
alegado pelo Recorrente.
Submetido o voto à apreciação dos demais membros do presente colegiado,
decidiu-se, por unanimidade:
[...] converter o julgamento do recurso em diligência à Unidade de Origem, para que
esta verifique e informe, por meio de um parecer conclusivo, se o débito objeto da
presente contenda já fora quitado por meio do REFIS. [...]
Os autos então foram remetidos para a unidade de origem, que procedeu à
diligência solicitada, registrando suas conclusões no Despacho no
19.023/2021/EQPAR/DERAT-SP/SRRF08/RFB (fls. 305/306). Em 13/09/2021, a ora
Recorrente foi cientificada do referido despacho (vide histórico de rastreamento BR
520861586BR às fls. 307), não tendo se manifestado no prazo de 30 (TRINTA) dias, conforme
informação contida no Despacho no 27.743/2021/EQPAR/DERAT-SP/SRRF08/RFB (fls.
308).
Em seguida, na medida em que a Conselheira que relatara a Resolução no 3001-
000.389 não mais integrava nenhum dos colegiados da 3a Seção, o processo foi encaminhado a
este colegiado para novo sorteio, tendo sido sorteado e distribuído à minha relatoria.
É o relatório.
Voto
Conselheiro João José Schini Norbiato, Relator.

1. Da competência para julgamento do feito
Em virtude da norma contida no artigo 23-B do Anexo II da Portaria MF no 343,
de 2015, a qual aprova o Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
RICARF, este colegiado é competente para apreciar este feito.

Fl. 318
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3001-002.336 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10855.003009/2003-26

2. Do conhecimento
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, portanto, dele tomo conhecimento. Posto isso, passo à análise das razões de
recurso na sequência e sob os títulos dados pela Recorrente.

3. Da conversão do julgamento em diligência. Da decisão vinculativa do
poder judiciário e da extinção pela compensação
Depois de fazer uma breve recapitulação dos fatos processuais, a ora Recorrente
dá início às suas razões de recurso sustentando a necessidade de conversão do julgamento em
diligência. Para tanto, assevera que haveria duas causas de extinção dos créditos tributários cuja
exigência discute-se neste processo.
A primeira delas seria a compensação tratada no PAF no 10855.000700/98-34,
que, após ser julgada improcedente na esfera administrativa, foi judicializada por meio do
mandado de segurança (MS) no 0903127-70.1998.403.6110, o qual transitou em julgado com o
reconhecimento do direito da impetrante. A segunda seria a inclusão dos débitos no programa de
parcelamento de débitos – REFIS e o pagamento integral das parcelas (parcelamento no
1547570; extrato às fls. 261/264 dos autos).
Acerca da primeira hipótese, filio-me à conclusão da ilustre Conselheira
originalmente designada à relatoria do presente recurso. Reputo que as conclusões contidas no
Informação Fiscal (IF) no 21/2018-RFB/DRF/SOR/EQJUD/EAC02 (214/216) acerca dos efeitos
da decisão final proferida no processo judicial iniciado com o MS no 0903127-70.1998.403.6110
são bastante esclarecedoras quanto aos limites daquele provimento. Vejamos o que diz a IF:
Relatada a ação judicial transitada em julgado, observa-se que há determinação para
observância do regime normativo da Lei n. 8.383/91, que permite a compensação de
créditos de PIS com débitos de PIS (fls. 85 a 92). Sendo assim, os débitos de COFINS
do presente processo não podem ser objeto da compensação pretendida, vez que o
crédito utilizado refere-se ao PIS
Ademais, mesmo a INFORMAÇÃO FISCAL DRF/SOR/SEORT no 147, de 09
de julho de 2019, que a Recorrente juntou aos presentes autos (às fls. 265/268) para respaldar
seu argumento, destaca que a decisão judicial reconheceu o direito à compensação de valores
pagos a maior a título de PIS com débitos deste mesmo tributo. Vejamos:
Conforme Informação Fiscal no 18/2018-RFB/DRF/SOR/EQJUD/EAC02 de fls 393 a
396, por meio do Mandado de Segurança no 0903127-70.1998.403.6110, o impetrante
teve assegurado judicialmente o direito de compensar os valores pagos a maior de
PIS em razão dos Decretos-Leis nos 2.445/88 e 2.449/88 terem sido declarados
inconstitucionais ,com o próprio PIS.
[...]
Em razão da decisão judicial restringir a compensação tão somente com o próprio
PIS foi verificada a suficiência dos Saldos de Darfs do Demonstrativo de fls 414 a 418
para compensar os débitos de PIS de 03/98 a 12/98 (fl 420) controlados nos processos
10855.003561/99-77 e 10855.003010/2003-51. A atualização monetária foi efetuada na
Fl. 319
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3001-002.336 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10855.003009/2003-26

forma do Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos da Justiça Federal,
com as alterações introduzidas pela Resolução no 267/2013. (fl 419).
É preciso ainda salientar que essa informação fiscal foi redigida no âmbito do
processo no 10855.003561/99-77. Portanto, faz todo sentido que, no caso daquele processo, o
crédito reconhecido em âmbito judicial tenha sido utilizado para compensar os débitos nele
tratados, pois estes referiam-se ao PIS apurado na período de 03 a 09/1998. Logo, abrangidos
pela decisão judicial.
Quanto à segunda possível causa de extinção dos débitos tributários, qual seja, a
sua inclusão no programa de parcelamento de débitos – REFIS e o pagamento integral das
parcelas deste parcelamento, a diligência realizada pela unidade de origem (Despacho no
19.023/2021 às fls. 305/306) concluiu o seguinte:
Analisando os documentos juntados às fls. 261 a 264, o que o contribuinte chama de
“REFIS”, na verdade trata-se do Programa Especial de Regularização tributária –
PERT, instituído pela Lei no 13.496, de 24 de outubro de 2017.
Verifica-se ainda tratar de modalidade PERT de débitos controlados pela PGFN e não
pela RFB (fls.264).
Analisando os débitos liquidados pelo parcelamento PERT no âmbito da PGFN,
verifica-se tratar-se das inscrições no 80.6.04.0221128-83 (fls.285 a 289),
80.6.04.6054291-23 (fls.290 a 296) e 80.7.04.006082-72 (fls.297 a 301), relacionados
abaixo:
CDA
TRIBUTO
PA
VALOR
80.6.04.022128-83
COFINS
01/01/1999
RS 3.407,43
80.6.04.054291-23
COFINS
03/1998
RS 3.376,17
80.6.04.054291-23
COFINS
04/1998
RS 3.398,59
80.6.04.054291-23
COFINS
05/1998
RS 3.598,25
80.6.04.054291-23
COFINS
06/1998
RS 3.353,88
80.6.04.054291-23
COFINS
07/1998
RS 3.629,77
80.6.04.054291-23
COFINS
08/1998
RS 3.517,48
80.6.04.054291-23
COFINS
09/1998
RS 3.447,46
80.7.04.006082-72
PIS
01/01/1999
RS 1.100,66
80.7.04.006082-72
PIS
01/02/1999
RS 999,06
Da relação acima, conclui-se que os débitos liquidados pelo parcelamento PERT no
âmbito da PGFN não se trata dos mesmos períodos lançados no Auto de Infração
(outubro/1998 a dezembro/1998), conforme extrato do processo de fls. 270/271.
Portanto, realizada a diligência reclamada pela ora Recorrente, constatou-se que
os débitos tributários aqui discutidos também não tiveram sua extinção realizada por meio do
Programa Especial de Regularização tributária – PERT, já que, conforme apontado na planilha
acima e confirmado nos extratos de inscrição de dívida ativa (fls. 285/301), eles não foram
incluídos no referido parcelamento.

Fl. 320
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 3001-002.336 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10855.003009/2003-26

4. Das Considerações Iniciais
Depois de suscitar possíveis causas de extinção dos débitos tributários e pugnar
pela realização da diligência, conforme tratado no item anterior deste voto, a Recorrente voltou-
se contra a parte das razões de decidir contidas no Acórdão 02-95.665 (fls. 218/231), em que a
colenda 6a Turma da DRJ/BHE observa:
Relativamente às decisões judiciais carreadas na peça de defesa, proferidas em
processos dos quais a interessada não tenha participado, esclareça-se que elas não
têm efeito vinculante em relação às decisões proferidas pelas DRJ, em razão de inexistir
legislação que lhes atribua eficácia normativa (art. 100, II, CTN). Por esta razão, não
devem ser estendidas genericamente a outras ocorrências, senão àquelas objeto das
respectivas decisões.
Como se conclui do excerto acima, a DRJ faz menção às citações de
jurisprudência que a Recorrente trouxe em sua peça defensória e que se referem a processos dos
quais ela não é parte ou que não possuem força vinculante para a decisão a ser proferida neste
processo. A Recorrente por sua vez defende que decisão obtida no Mandado de Segurança no
0903127-70.1998.4.03.6110/SP lhe garantiria o direito à compensação, uma vez que nele
figuram ela como impetrante e a Delegacia da Receita Federal do Brasil como impetrada.
Analisando-se as razões de recurso contidas neste tópico da peça recursal,
constata-se que, em verdade, trata-se de uma reafirmação pela Recorrente quanto à
aplicabilidade da decisão judicial definitiva, proferida no âmbito do julgamento do citado MS,
aos débitos tributários objeto deste processo. Todavia, como abordado em detalhes no item
anterior deste voto, os débitos tributários objeto deste processo administrativo não foram
alcançados pela decisão judicial, já que ela reconheceu o direito à compensação com base no
disposto na Lei no 8.383/1991.
Diante do exposto, voto por negar provimento neste particular.

5. Da nulidade do procedimento fiscal. Da imprecisão da narrativa dos fatos
descritos no auto de infração
Sob o título que encabeça o presente item deste voto, a Recorrente lança mão de
uma série de argumentos, os quais abordo no subitens a seguir.

5.1. Ausência de previa expedição de Mandado de Procedimento Fiscal
(MPF)
A Recorrente pugna pela nulidade da autuação devido à ausência de prévia
expedição de Mandado de Procedimento Fiscal. Argumenta que a DRJ Belo Horizonte em sua
decisão reconheceu a relevância do Mandado de Procedimento Fiscal, porém, acabou por
concluir que a ausência de expedição não acarretou qualquer nulidade.
Argumento posto, há que se destacar que esse é um tema cujo entendimento já
encontra-se sedimentado na jurisprudência do CARF, inclusive existindo na súmula deste
Fl. 321
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 3001-002.336 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10855.003009/2003-26

Conselho enunciado específico a esse respeito, o qual, a propósito, tem caráter vinculante para
toda a administração tributária federal. Eis o que diz o referido enunciado:
Súmula CARF no 171
Aprovada pelo Pleno em sessão de 06/08/2021 – vigência em 16/08/2021
Irregularidade na emissão, alteração ou prorrogação do MPF não acarreta a nulidade do
lançamento.
(Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Dentre os vários precedentes que levaram este Conselho a sumular o tema,
podemos citar, a título de exemplo, as ementas dos seguintes acórdãos da Câmara Superior de
Recursos Fiscais (consideradas somente as partes que interessam para fins da presente
discussão):
MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL¬ MPF. INSTRUMENTO INTERNO
DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (RFB). VÍCIOS NÃO ANULAM O
LANÇAMENTO.
O Mandado de Procedimento Fiscal MPF se constitui em mero instrumento interno da
Administração Tributária, destinado ao controle e ao planejamento das atividades
fiscalizatórias, irregularidades em sua emissão não são suficiente para se anular o
lançamento. Precedentes CARF.
[...]
(Acórdão 9303-005.852, de 17 de outubro de 2017, da – 3a Turma da CSRF)

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1998 a 31/12/1998
[...]
AUSÊNCIA DE MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL. NULIDADE.
INOCORRÊNCIA.
Eventuais irregularidades atinentes ao MPF, por si sós, não induzem à nulidade do
processo administrativo fiscal, uma vez que tal instrumento serve como mero controle
da atividade fiscal e não como um limitador da competência dos auditores, que possui
contornos legais próprios.
(Acórdão 9202-008.028, de 23 de julho de 2019, da 2a Turma da CSRF)

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 31/01/2001 a 30/09/2002
NORMAS
PROCESSUAIS.
MANDADO
DE
PROCEDIMENTO
FISCAL.
NULIDADE.
O Mandado de Procedimento Fiscal - MPF, tem apenas a função de controle
administrativo interno da instituição Receita Federal do Brasil e não tem o condão de
Fl. 322
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 3001-002.336 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10855.003009/2003-26

modificar a competência privativa do Auditor-Fiscal de efetuar o lançamento de ofício.
Meras irregularidades na emissão do MPF não geram nulidade do lançamento.
(Acórdão 9303-009.609, de 15 de outubro de 2019, da 3a Turma da CSRF)
A conclusão reiterada nesses precedentes, e que reflete o entendimento
consolidado na jurisprudência administrativa, é de que o Mandado de Procedimento Fiscal (atual
Termo de Distribuição de Procedimento Fiscal) é um instrumento interno de controle da
atividade fiscal e os vícios relacionados à sua emissão (ou sou ausência) não têm o condão de
acarretar a nulidade do lançamento, cujo fundamento expresso decorre de lei, a qual determina
que, constatada a ocorrência do fato jurídico tributário, a autoridade fiscal tem o dever de
constituir o crédito tributário.
Ademais, como bem ressaltado pela decisão de piso, no caso concreto, até mesmo
a norma disciplinadora do MPF à época do lançamento dispensava sua emissão, na medida em
que a exigência fiscal objeto desses autos resulta de tratamento automático de Declaração de
Débitos e Créditos Tributários Federais (DCTF). Reproduzo a seguir, o trecho da r. decisão da
DRJ que dispõe a respeito do assunto:
O art. 11 da Portaria SRF no 3.007, de 2001, vigente à época do lançamento, exclui a
sua obrigatoriedade nos lançamentos eletrônicos decorrentes de malhas fiscais, in
verbis:
Art. 11. O MPF não será exigido nas hipóteses de procedimento de fiscalização:
I - realizado no curso do despacho aduaneiro;
II - interno, de revisão aduaneira;
III - de vigilância e repressão ao contrabando e descaminho realizado em
operação ostensiva;
IV - relativo ao tratamento automático das declarações (malhas fiscais).
(...)
Assim, como o presente caso trata-se de lançamento resultante de tratamento automático
de Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais (DCTF), ou seja, malha fiscal,
não há que se falar em MPF.

5.2. Ausência de notificação prévia da não homologação da compensação
Ainda neste tópico de sua peça recursal, a Recorrente argumenta que não foi
notificada da decisão que inferiu seu pedido de compensação, que o auto de infração foi lavrado
sem que lhe fosse dada oportunidade de recolher os valores não compensados e que isso teria
acarretado cerceamento do seu direito de defesa.
Isso posto, entendo que não assiste razão à Recorrente. A tese de que ela não teria
sido informada do indeferimento da compensação mostra-se em contradição com outros
elementos que constam nestes autos. A INFORMAÇÃO FISCAL DRF/SOR/SEORT no 147, de
09 de julho de 2019 (fls. 265/268), que a própria Recorrente juntou ao presente processo quando
da apresentação de seu Recurso, dá conta do seguinte:
Fl. 323
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 3001-002.336 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10855.003009/2003-26

No âmbito do processo 10855.000700/98-84 concluiu-se pela inexistência de crédito
a compensar, com resultado desfavorável ao contribuinte. Conforme cópia juntada à
fl 208, o interessado apresentou Recurso ao Segundo Conselho de Contribuintes, o
qual não foi conhecido, conforme Acórdão no 202-13.405, de 06/11/2001 em razão da
opção pela via judicial e consequente renúncia à via administrativa. O interessado
apresentou Recurso Especial contra tal decisão com a juntada de documentos da
ação judicial, tal recurso não foi conhecido uma vez que não demonstrou analogia entre
o acórdão recorrido e aqueles apontados como paradigmas (fls 217 a 220). O
contencioso administrativo foi encerrado.
Conforme relatado pela autoridade fiscal no trecho transcrito acima, a Recorrente
não só foi cientificada da não homologação da compensação como também recorreu dessa
decisão. Vê-se, inclusive, que foi interposto Recurso Especial ante a decisão do Segundo
Conselho de Contribuintes, uma informação corroborada pela própria Recorrente em sua
impugnação (fls. 04):
Em 07 de Julho de 2003, foi lavrado auto de infração, alegando o não recolhimento da
COFINS.
Ocorre que, o referidos débitos foram compensados com o crédito pertencente ao
processo administrativo no 10855.000700/98-84 o qual tem por objeto crédito
advindo do recolhimento indevido do Tributo Pis sendo que este está aguardando
julgamento pelo Conselho de Contribuintes.
Todavia, mesmo tendo sido interposto Recurso Especial e até a presente data
encontra-se pendente de uma decisão do Segundo Conselho de Contribuintes o Sr.
Auditor fiscal lavrou auto de infração alegando o não pagamento dos tributos supra
mencionados.
Constata-se, portanto, que o argumento de que a lavratura do auto de infração
ocorreu sem que a Recorrente tivesse sido cientificada da não homologação da compensação está
em desacordo com as informações contidas em sua própria impugnação. Além disso, é possível
constatar que o julgamento do Recurso Voluntário interposto no processo no 10855.000700198-
84 ocorreu em 06 de novembro de 20011. Portanto, bem antes da lavratura do auto de infração
objeto deste processo, o que indica que a ciência do indeferimento da homologação ocorreu antes
ainda.

5.3. Inobservância das disposições do Decreto no 70.235/1972
Dando prosseguimento à análise das razões de recurso contidas neste tópico da
peça recursal, passemos ao julgamento da alegação de que o auto de infração seria nulo por
apresentar narrativa genérica e por não ter sido dada ciência prévia ao lançamento tributário.
A começar por este último, entendo ser indispensável traçar a distinção entre o
procedimento administrativo fiscal para apuração da ocorrência do fato gerador e o processo
fiscal no qual se discute a validade daquele procedimento e, por conseguinte, da exigência fiscal
dele decorrente.
O primeiro tem caráter eminentemente inquisitorial e se desenvolve até o
momento da lavratura do auto de infração para formalização da exigência. Nessa fase, não há

1 https://acordaoscarf.carfdata.economia.gov.br/carf/pdfs/processados2/108550007009884_4120659.pdf
Fl. 324
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 3001-002.336 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10855.003009/2003-26

ainda processo fiscal em sentido estrito. Trata-se de uma etapa de investigação, em que o agente
fiscal recolhe informações, averigua a ocorrência do fato jurídico tributário, junta provas e
identifica os possíveis sujeitos passivos. Desse trabalho de fiscalização pode ou não resultar uma
exigência fiscal. Como não há ainda uma exigência, o contraditório fica diferido.
Se do procedimento administrativo fiscal resultar uma pretensão estatal, ela será
formalizada por meio de um auto de infração e dele será dado conhecimento ao sujeito passivo.
Antes da ciência da autuação, o que se tem são apenas atos preparatórios da exigência fiscal. Só
com a ciência do sujeito passivo que se considera realizado o lançamento.
Ao sujeito passivo que discordar da exigência é garantido o direito de, respeitado
o prazo legal, resistir a ela, por meio de uma impugnação. Uma vez resistida a pretensão, surge a
lide e com ela se inicia o processo fiscal propriamente dito. Na impugnação é aberto espaço para
que o sujeito passivo apresente argumentos contrários à exigência, pugne pela apresentação de
provas admitidas em direito para contrapô-la e, inclusive, se insurja contra possíveis vícios
ocorridos no procedimento fiscal.
Cumpre registar que no caso concreto, nem mesmo foi necessário um trabalho
preliminar de fiscalização que implicasse notificação prévia do contribuinte. Como
anteriormente destacado, a autuação se deu a partir de informações constantes em DCTF. Trata-
se de uma hipótese cujo entendimento acerca da desnecessidade de intimação prévia à autuação
encontre-se inclusive sumulado no âmbito da jurisprudência do CARF, in verbis:
Súmula CARF no 46 Aprovada pelo Pleno em 29/11/2010
O lançamento de ofício pode ser realizado sem prévia intimação ao sujeito passivo, nos
casos em que o Fisco dispuser de elementos suficientes à constituição do crédito
tributário. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018).
Assim, correto o entendimento esposado pela decisão de piso quanto à
inexistência de cerceamento do direito de defesa por ausência de intimação prévia ao
lançamento. Como bem salientado no acórdão recorrido, com a ciência da autuação foi dada ao
contribuinte a oportunidade de exercer o contraditório e a ampla defesa no processo
administrativo fiscal.
Quanto à alegação de que o auto padeceria de nulidade por não conter os
elementos previstos no art. 10 do Decreto no 70.235/1972, em especial por descrever os fatos de
forma sucinta, julgo também não assistir razão à Recorrente. Explico.
Analisando-se a descrição dos fatos contida na pag. 002 do auto (fls. 53),
constata-se que nela há a indicação do tributo objeto da autuação (COFINS), que a autuação é
proveniente da auditoria realizada em DCTF e que os créditos tributários são aqueles indicados
no Anexo I (pag. 003 do auto). No referido anexo (fls. 54), há a informação de que se trata de
COFINS (cód. 2172) referente ao quarto trimestre de 1998, mais precisamente dos períodos de
apuração 10, 11 e 12/1998, declarado na DCTF no 0000100199978000915.
Há ainda no ANEXO III do auto de infração um DEMONSTRATIVO DO
CREDITO TRIBUTÁRIO A PAGAR (pag. 004 do auto; fls. 55 dos autos), contendo a
discriminação do valor do principal do tributo, da multa de ofício e dos juros de mora por
Fl. 325
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 3001-002.336 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10855.003009/2003-26

período de apuração. O enquadramento legal, por sua vez, encontra-se disposto na pag. 002 (fls.
53). A qualificação do autuado, o local e a data da lavratura do auto, a assinatura do atuante, a
indicação de seu cargo, o número de sua matrícula, a determinação da exigência e a intimação
para cumpri-la ou impugná-la no prazo de trinta dias encontram-se na pag. 001 (fls. 52).
Conforme consignado no acórdão do colegiado a quo (fls. 218/231), dos
elementos previstos no art. 10 do Decreto no 70.235/1972, apenas a hora da lavratura não foi
informada, o que não implicou nulidade da atuação, pois foi suprida pela ciência da ora
Recorrente (fls. 68), nos termos da Súmula no 7 do CARF:
Súmula CARF no 7 Aprovada pelo Pleno em 2006
A ausência da indicação da data e da hora de lavratura do auto de infração não invalida
o lançamento de ofício quando suprida pela data da ciência.
(Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
No mais, apesar da alegação de que haveria prejuízo à cognição da exigência
tributária, pois os fatos estariam narrados de maneira genérica, o conteúdo da impugnação e do
recurso voluntário indicam o contrário. Nessas peças, a ora Recorrente traz à baila uma série de
argumentos que demonstram sua compressão quanto aos fundamentos e limites da exigência
fiscal. Dentre as alegações, destacam-se a de que teria ocorrido a compensação do crédito
tributário exigido nesse processo e a de que a lavratura do auto seria desnecessária em face da
declaração desses mesmos débitos em DCTF. Tais argumentos levam a crer que, em contradição
ao que alega neste tópico, as informações contidas no auto de infração permitiram que a
Recorrente tivesse pleno de entendimento da exigência nele veiculada.
Portanto, entendo que nenhum dos argumentos acima tratados deva ser acolhido
para reconhecer a nulidade do auto de infração.
Diante do exposto, voto por negar provimento neste particular.

6. Da inexigibilidade do auto de infração e da constituição em duplicidade
A Recorrente inicia esse tópico de seu Recurso Voluntário defendendo que a
autoridade fiscal lavrou o auto de infração ao arrepio da lei, já que, quando o lançamento foi
realizado, ainda pendia decisão acerca de Recurso Especial interposto no processo administrativo
no 10855.000700/98-84 e a sentença concedendo a segurança no MP no 0903127-
70.1998.403.6110 lhe garantia o direito à compensação. Em síntese, a Recorrente defende que
quando da realização do lançamento existiam duas causas de suspensão da exigibilidade do
crédito tributário e que, por isso, a autuação estaria vedada.
Entendo que tal tese não procede, visto que não se pode confundir suspensão da
exigibilidade do crédito tributário com vedação à realização do lançamento. Embora as hipóteses
de suspensão do crédito tributário acarretem restrições ao direito de a Fazenda promover a
cobrança e a execução judicial do crédito, a autoridade tributária, em absoluto, fica impedida de
efetuar a o lançamento em virtude de uma delas.
Fl. 326
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 3001-002.336 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10855.003009/2003-26

Pelo contrário. Quando da ocorrência de um fato jurídico tributário, a autoridade
tem o dever de constituir o crédito correspondente, sob pena de responsabilidade civil, criminal e
administrativa (art. 142, parágrafo único, CTN). Trata-se de uma atividade obrigatória e
vinculada, tendo em vista a indisponibilidade do crédito tributário e a obrigatoriedade legal de se
efetuar o lançamento com vistas à prevenção da decadência.
Nessa fase (pré-constituição do crédito), o prazo que passa a fluir é o decadencial.
Esvaindo-se este prazo, caduca o direito ao crédito tributário e, mais que isso, ocorre a sua
extinção, nos termos do inciso V do art. 156 do CTN. Assim, ainda que haja uma controvérsia
judicial ou administrativa acerca da exigência tributária, não há um impeditivo à constituição do
crédito, principalmente quando o prazo decadencial está correndo e não se tem ainda uma
decisão definitiva sobre a lide (no caso concreto, pendiam decisões no processo administrativo no
10855.000700/98-84 e no processo judicial no 0903127-70.1998.403.6110).
Impedir que, na pendência de uma decisão definitiva, o lançamento fosse
realizado, poderia tornar inviável o direito de a Fazenda futuramente exigir o crédito, caso, ao
final da lide, a decisão lhe fosse favorável, pois, repita-se, o prazo decadencial está correndo até
que o lançamento seja efetuado. Aliás, até por isso, o habitual é que as decisões não judiciais,
enquanto não haja o trânsito em julgado, não obstem a realização do lançamento.
No mais, é lógico que, em ocorrendo o trânsito em julgado a favor do
contribuinte, deverá a Fazenda Nacional não só se abster de exigir o crédito tributário, nos
termos em que dispuser a decisão, como também deverá extinguir os créditos já lançados e que
estejam em desacordo com ela. No caso, concreto, vê-se que este processo administrativo teve
sua tramitação sobrestada até que houvesse uma decisão final no processo judicial no 0903127-
70.1998.403.6110 (conforme despacho às fls. 133).
Logo, as hipóteses de suspensão da exigibilidade do crédito tributário são, antes
de tudo, restrições ao direito de a Fazenda promover a cobrança e a execução judicial do crédito.
Em sentido oposto, podem ser encaradas como uma garantia para o contribuinte de que, em sua
vigência, a Administração não poderá propor a execução judicial ou nela prosseguir, se já
proposta. Não constituem, no entanto, uma vedação ao lançamento.
A Recorrente alega também desnecessidade de realização de lançamento, visto
que os débitos já estariam confessados em DCTF e que isso acarretaria duplicidade da exigência.
No que tange a esse argumento, julgo que a decisão de piso foi muito assertiva ao
expor todo o panorama normativo que respaldava o procedimento adotado pela fiscalização à
época da autuação. Eis que o consignou aquele r. decisum a este respeito (fls. 226/227):
Conforme expediente de fl. 124 do processo administrativo n° 10855.000700/98-84,
mesmo tendo sido informado os débitos em DCTF, foi necessário o procedimento de
formalização de ofício dos créditos tributários relativos às compensações indeferidas,
por força da legislação então em vigor (art. 90 da MP 2.158, de 24/08/2001).
[...]
Sobre a regularidade da formalização do Auto de Infração em tela, diga-se que, nos
termos da legislação aplicável às DCTF relativas ao ano calendário 1997 e 1998,
especialmente as Instruções Normativas SRF no 94, de 1997, nos 45, 77 e 126, de 1998,
apenas os saldos a pagar apontados nessas declarações deveriam ser
Fl. 327
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 3001-002.336 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10855.003009/2003-26

cobrados/encaminhados para a dívida ativa. Os demais valores deveriam ser objeto de
auditora interna e os créditos tributários apurados nesses procedimentos exigidos por
meio de lançamento de ofício, com o acréscimo de juros moratórios e multa.
[...]
Esse foi o ambiente normativo que motivou o lançamento sob exame, decorrente de
revisão interna de DCTF.
No presente caso o contribuinte informara a extinção do crédito tributário mediante
compensação que não foi confirmada pela Receita Federal. A constituição do crédito
tributário para cobrança do valor indevidamente deveria ser feita por meio do Auto de
Infração, conforme foi feito.
O cenário se modificou com a redução do escopo do mencionado art. 90 pela Medida
Provisória no 135, de 30/10/2003, convertida na Lei no 10.833/2003, que assim dispôs:
MP no 135, de 2003:
Art. 18. O lançamento de ofício de que trata o art. 90 da Medida Provisória n°
2.158-35, de 24 de agosto de 2001, limitar-se-á à imposição de multa isolada
sobre as diferenças apuradas decorrentes de compensação indevida e aplicar-
seá unicamente nas hipóteses de o crédito ou o débito não ser passível de
compensação por expressa disposição legal, de o crédito ser de natureza não
tributária, ou em que ficar caracterizada a prática das infrações previstas nos
arts. 71 a 73 da Lei n° 4.502, de 30 de novembro de 1964.
[...]
No entanto, embora o presente lançamento de ofício tenha por objeto o mesmo crédito
tributário já confessado pelo sujeito passivo em sua declaração encaminhada à Receita
Federal, foi atendida a exigência de formalização então preconizada no referido art. 90
da Medida Provisória no 2.158/2001, posteriormente restringida pelo art. 18 da Lei no
10.833/2003.
Esse mesmo entendimento pode observado em decisões proferidas pelos
colegiados deste Conselho, in verbis:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do Fato Gerador: 31/05/2002
VALORES DECLARADOS EM DCTF. PERÍODO ANTERIOR A 31/10/2003.
LANÇAMENTO DE OFÍCIO OBRIGATÓRIO. SALDO ZERO DECORRENTE DE
COMPENSAÇÃO. CONSTITUIÇÃO DO DÉBITO. PRAZO QUINQUENAL
DESCUMPRIDO.
A cobrança de valores através de auto de infração, ainda que tais valores já tenham sido
declarados pelo contribuinte é necessária. Quando a Declaração de Débitos e Créditos
Tributários Federais - DCTF apresentada, busca liquidar os débitos mediante
compensação, sustentando o declarante não haver saldo a pagar não há reconhecimento
e constituição de dívida, devendo o fisco, necessariamente, dentro do prazo quinquenal,
efetuar o lançamento do débito mediante procedimento administrativo. Entendimento
que prevaleceu anteriormente à vigência (31/10/2003) da Medida Provisória no
135/2003, que passou a atribuir o caráter de confissão de dívida em relação aos débitos
declarados em Compensação.
[...]
Fl. 328
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 3001-002.336 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10855.003009/2003-26

(Acórdão 3201-005.929, de 22 de outubro de 2019, da 3a Seção de Julgamento / 2a
Câmara / 1a Turma Ordinária)

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 31/12/2002
DCTF.
DECLARAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO.
PERÍODO
ANTERIOR
A
31/10/2003. CONFISSÃO DE DÍVIDA. INEXISTÊNCIA. LANÇAMENTO DE
OFÍCIO OBRIGATÓRIO.
Anteriormente vigia na Receita Federal o entendimento de que a DTCF somente tinha
efeito de confissão de dívida em relação ao saldo a pagar, sendo que os demais débitos
informados na DCTF em outras condições, tais como compensação ou suspensão por
medida judicial, quando não confirmadas as situações relatadas, deveriam ser objeto de
lançamento de ofício (art. 2o da IN SRF no 45/98, na alteração dada IN SRF no 15/2000
e art. 90 da Medida Provisória no 2.15835/2001). Esse posicionamento foi alterado com
a superveniência do art. 18 da Medida Provisória no 135, publicada em 31.10.2003,
depois convertida na Lei no 10.833/2003, que limitou as hipóteses de lançamento de
ofício descritas no art. 90 da Medida Provisória no 2.15835/2001. Também a declaração
de compensação, à época em que foi instituída, não tinha o caráter de confissão de
dívida em relação aos débitos nela declarados, status que só lhe foi conferido pela
Medida Provisória no 135/2003, que introduziu disposição expressa nesse sentido no §
6o do art. 74 da Lei no 9.430/96. Dessa forma, em relação aos débitos sob compensação,
a DCTF e a Declaração de Compensação transmitidas anteriormente a 31.10.2003 não
tinham efeito de confissão de dívida.
[...]
(Acórdão 3402-007.328, de 18 de fevereiro de 2020, da 3a Seção de Julgamento / 4a
Câmara / 2a Turma Ordinária)
Conclui-se, portanto, que, no caso concreto, a autuação não acarretou duplicidade
da exigência, dado que à época, mesmo para os créditos declarados em DCTF, havia a
necessidade do lançamento quando o contribuinte declarava um débito e informava uma causa
extinção que posteriormente não era confirmada. In casu, a Recorrente declarou débitos em
DCTF (4o trimestre de 1998) e informou que houve sua extinção mediante compensação
(processo no 10855.000700/98-84), a qual acabou não sendo homologada, demandando a
realização do lançamento.
A Recorrente aduz ainda que “o processo administrativo oriundo da entrega das
DCTF’s fora encaminhado para a PGFN com o objetivo de promover a inscrição em dívida
ativa dos montantes remanescentes, de forma concomitante à lavratura do Auto de Infração e
Imposição de Multa, ou seja, a duplicidade na constituição de débito tributário idêntico resta
configurada”
Quanto a essa possível duplicidade dos créditos tributários objeto desses autos
com outros inscritos em dívida ativa, há que se registrar que no item 3 deste voto foi observado
que as inscrições de nos 80.6.04.022128-83, 80.6.04.054291-23 e 80.7.04.006082-72 (fls.
285/301) referem-se a outros créditos. No mais, a Recorrente não apresentou nenhuma prova de
que os créditos de COFINS referentes ao período de apuração de 10 a 12/1998 tenham sido
incluídos em qualquer inscrição em dívida ativa.
Fl. 329
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 3001-002.336 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10855.003009/2003-26

Tratando-se da alegação de um fato impeditivo ao lançamento, incumbia à
Recorrente, conforme disposto nas normas contidas no art. 373, II, do Código de Processo Civil
e no art. 28 do Decreto no 7.574/2011, fazer prova da sua alegação.
Ademais, a Recorrente assevera que “a suposta ausência de recolhimento da
COFINS não preenche os requisitos necessários para lavrar Auto de Infração e Imposição de
Multa – AIIM, tendo em vista a omissão patente aos fatos supostamente ocorridos”.
Conforme já tratado neste voto, há sim nos autos fundamentos de fato e direito a
respaldar a lavratura do auto de infração para exigência dos débitos declarados em DCTF e cuja
compensação não foi homologada. Quanto à multa de ofício, cabe observar que esta foi afastada
pela decisão de piso, nos termos consignados no voto do relator.
Registre-se, por fim, que além dos pontos tratados acima, a Recorrente volta
apresentar argumentos que já havia exposto anteriormente em sua peça recursal, tais como:
inexistência de notificação válida para que pudesse promover o pagamento do valor não
compensado, descrição inadequada dos fatos no auto de infração, ausência dos elementos
previstos no art. 10 do Decreto no 70.235/1972; todos eles já objeto de apreciação neste voto.
Diante do exposto, voto por negar provimento neste particular.

7. Da ausência de provas e do reconhecimento da causa de suspensão da
exigibilidade do débito
Por fim, a Recorrente argumenta que “a descrição genérica dos fatos, além de
limitar o exercício do direito de defesa, não apresenta respaldo documental correspondente à
suposta infração, de modo a ser necessária a retificação pelo CARF”.
Quanto ao argumento de descrição genérica dos fatos, entendo não serem
necessárias maiores considerações, dado que o assunto já foi tratado neste voto. No que tange à
suposta ausência de provas, julgo ser um argumento descabido, visto que não só a autuação e
seus anexos, como também os demais documentos carreados ao processo (peças do processo
judicial, cópias de DCTF, informações fiscais e as próprias razões de recurso) indicam tratar-se
de débitos declarados em DCTF cuja extinção por meio de compensação não foi homologada.
Já quanto às causas de suspensão de exigibilidade, além do que já fora tratado no
item anterior, cumpre destacar que nenhuma delas encontra-se vigente no momento em que essa
decisão é proferida. Em 23/08/2017 houve o trânsito em julgado da decisão judicial,
reconhecendo o direito da Recorrente compensar débitos decorrentes do recolhimento de PIS a
maior com outros débitos desse mesmo tributo (conforme esmiuçado no item 3), e o processo
administrativo foi encerrado sem o reconhecimento do direito à compensação pleiteada pela
Recorrente.
Posto isso, voto por negar provimento neste particular.

Fl. 330
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 3001-002.336 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10855.003009/2003-26

Conclusão
Diante do exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário, mantendo-
se incólume a decisão do colegiado a quo.

(documento assinado digitalmente)
João José Schini Norbiato

Fl. 331
DF CARF MF
Original